Tribunal: TJDFT
Processo: 0709671-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709671-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANDRE LUIS ONGARO DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Após a extinção do writ pela desistência, o impetrante peticionou (ID no 47170868), aduzindo que não houve apreciação do pedido de gratuidade judiciária. Recebo tal petição como embargos de declaração, eis que cabíveis contra decisão monocrática e, em complemento à decisão de ID no 46976949, defiro a gratuidade judiciária ao impetrante, uma vez presentes os pressupostos legais (ID no 45661496), dispensando-o do recolhimento das custas iniciais. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator